Tribunal: STF
Processo: RE 1365506
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O recurso extraordinário foi interposto pelo Estado de São Paulo, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo Tribunal de origem, que restou assim ementado (com meus grifos):



    Servidor público – Aposentadoria especial Diretora, Supervisora de Ensino e Coordenadora de Gestão – Função de magistério – Funções de direção, coordenação e assessoramento que integram a carreira do magistério, desde que exercidos em estabelecimento de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação – Direito ao uso do tempo trabalhado nessas circunstância para fins de concessão da aposentadoria especial – Entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral no RE nº 1.039.644/SC (Tema nº 965) – Certidão que deve incluir tal tempo na contagem – Recursos improvidos. 



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, alega que “como a parte impetrante não é Professora que foi deslocada para o exercício das funções de direção escolar, mas sim titular do cargo Diretor de Escola, o v. aresto violou o artigo 40, § 1º, III, “a” e § 5º da Constituição Federal, bem contrariou o quanto decidido por esse Col. Supremo Tribunal Federal na ADIN nº 3772.”



    É o relatório. Decido.



    De início, importante pontuar que o Supremo Tribunal Federal já assentou que "As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 52, e 201, § 82, da Constituição Federal" (ADI 3.772, Redator p/ o acórdão Ministro Ricardo Lewandowski – com meus grifos). 



    Ademais, no âmbito da repercussão geral, esta Suprema Corte reafirmou sua jurisprudência, assentando a seguinte tese (Tema n. 965): "Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio" (RE 1.039.644, ministro Alexandre de Moraes – com meus grifos).



    No caso dos autos, o Tribunal de origem assentou que “não se mostra justificável o indeferimento do pedido de concessão de aposentadoria especial, como pretendeu a Fazenda, sob o argumento de que a autora exerceu cargo de diretor, supervisor e de coordenador, e que esses não podem ser utilizados para o contagem do tempo de serviço, pois a autora faz parte do quadro de magistério, ingressando como professora na Secretaria de Educação Estadual”.



    A propósito, transcrevo o seguinte trecho do correspondente voto-condutor (com meus grifos): 



    O que se visou a impedir é que servidores que ingressaram na carreira já especialistas de ensino, como diretores, supervisores, coordenadores, tendo prestado concurso público diretamente para tais cargos, venham a se beneficiar com a aposentadoria especial, e não aqueles que ingressaram como professores na carreira e conseguiram ascender na carreira de magistério, passando a ocupar cargos de assessoramento, direção e gestão. 



    No caso, embora a Fazenda afirme que a autora não ingressou nos cargos de direção, assessoramento e gestão, através da carreira de magistério, afirmando que houve um rompimento do vínculo de professor, tendo prestado concurso público diretamente para diretor, não há comprovação cabal de que houve mesmo a saída de carreira de magistério, e que ingressou como diretora através de concurso público, e não através da progressão na carreira. 



    Cabia à Fazenda, que tem acesso à toda a documentação da autora, comprovar, de forma clara, que ela pediu exoneração do cargo de professora e que, de fato, prestou concurso público para assumir, diretamente (e não através da carreira de magistério) o cargo de Diretora e, em seguida, de Supervisora e de Coordenadora. 



    Entretanto, os documentos indicados pela referida,  fls. 56/66, embora indiquem o fim da nomeação do cargo de professor de educação básica I e o início de nomeação no cargo de diretor de escola (fls. 64), não esclarecem que houve a exoneração da autora da careira, mas apenas mudança de cargo ocupado. 



    Portanto, a Fazenda não se desincumbiu de sua missão de comprovar os fatos modificativos, extintivos e impeditivos do direito da autora, como lhe cabia.



    Assim, rever o posicionamento do Tribunal a quo, passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas, incidindo, na espécie, o enunciado n. 279 da Súmula/STF, sendo inviável no âmbito da instância extraordinária. 



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 21 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES 



Relator